Tribunal: TJBA
Processo: 8061944-14.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8061944-14.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.

Advogado(s)
:
ANDRE GUSTAVO SALVADOR KAUFFMAN

APELADO: CONDOMINIO ITAPUA PARQUE

Advogado(s)
:
EDSON CARDOSO DE OLIVEIRA FILHO

APELAÇ
ÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM ELEVADORES. RESCISÃO DO CONTRATO. AVISO PRÉVIO DEVIDAMENTE ENVIADO PELO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. REDUÇÃO DAS ASTREINTES. IMPOSSIBILIDADE. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER
E
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.